Tribunal: STF
Processo: RE 1242494
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFLEXOS DAS VERBAS DEFERIDAS NA AÇÃO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.